Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702561-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EULDA &amp; MARCONDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMOLITÓRIO DA COBERTURA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DECRETO N° 18.628/97. AFASTAMENTO MÍNIMO OBRIGATÓRIO. NORMA DE GABARITO No 018/97. LICENÇA COMO CONDIÇÃO SINE QUA NON. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 22 da Lei no 6.138, de 26.4.2018, “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. 2. A licença é condição “sine qua non” para que se realize qualquer edificação, sendo a sanção imposta aos infratores, em caso de construção em área pública não passível de regularização, a imediata demolição da obra irregular. 3. No caso, os toldos executados pela autora, sem obtenção de licença, incidem sobre área de afastamento obrigatório do lote (10m), conforme prevê a Norma de Gabarito no 018/97. 4. “Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.” [1] 5. A autora apresentou alegações genéricas de omissão e contradição na sentença, sem indicar, de maneira específica, o ponto omisso ou contraditório, evidenciando manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração. Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC mantida. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, parágrafo único, alínea “b” da Lei 4.717/65 e 23 da Lei 4.567/1942, ao referendar a aplicação de norma que não constou nos autos de intimação. Defende que a NGB (018/97), utilizada nas autuações, foi editada em momento posterior à construção das coberturas, não sendo possível retroagir para prejudicar a recorrente, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assevera ser desnecessária a licença para construção, porque não se trata de área pública. Acrescenta que somente a recorrente, inquilina, foi intimada para demolição, mesmo existindo mais quatro estabelecimentos comerciais com a mesma estrutura de cobertura. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, alínea “b” da Lei 4.717/65 e 23 da Lei 4.567/1942, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial, uma vez que “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, considero haver ofensa ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que legitima o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, de modo a evitar edificações em áreas sensíveis em desconformidade com a legislação pertinente” (ID 30101399), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023